Tribunal: TJMT
Processo: 1032597-51.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032597-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Tortura, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO), FRANCO MACIEL CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.623.201-74 (PACIENTE), JUIZ TITULAR 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (IMPETRANTE), JOANA DARC DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 058.990.351-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal, ameaça e violência psicológica. Prisão preventiva. Ausência de exame de corpo de delito. Inexistência de prova da materialidade delitiva. Inocorrência. Depoimentos da vítim
a

e
dos policiais militares atestando a existência dos hematomas. Requisitos da prisão preventiva não preenchidos. Improcedência. Gravidade concreta da suposta conduta. Periculosidade do agente. Descumprimento de medidas protetivas. Risco à integridade da vítima. Manutenção da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis insuficientes para
a
revogação da prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência
e inadequação
. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva
.

2. O
impetrante
sustentou:
(i)
fragilidade das provas acerca da materialidade do delito de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP);
(
ii
)
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional;
(
iii
)
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP;
(
iv
)
condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade
,
bons antecedentes
,
residência fixa
,
e emprego lícito – bombeiro militar), além de ser responsável pelo sustento de dois filhos menores; e
(v)
suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II.
Questões em discussão

3
. Há
três
questões em discussão: (i)
analisar se a ausência
de laudo pericial compromete a materialidade delitiva
; (
ii
)
verificar se
há
fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva
;
e
(
iii
)
avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente
justificam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas da prisão
.

III.
Razões de decidir

4
.
A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão do paciente, sendo prescindível o exame de corpo de delito para a configuração do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, conforme jurisprudência consolidada
.

5
.
O decreto prisional apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
, notadamente o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas, a gravidade concreta da conduta e o risco à integridade física e psicológica da vítima
.

6
.
A gravidade concreta da conduta está demonstrada pelo
modus operandi
empregado pelo paciente, que teria amarrado as mãos e pés da vítima com "língua de sogra", amordaçado sua boca, desferido socos e tapas em seu rosto e cortado seu braço com uma faca
.

7
.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência configura, por si só, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art
igo
313,
inciso
III, do Código de Processo Penal, indicando a ineficácia de medidas menos gravosas
.

8
.
As ameaças expressas de morte proferidas pelo paciente contra a vítima, caso fosse solto, revelam potencial risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública
.

9
.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
.

10
.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade evidenciada pelo paciente e do
fundado temor da vítima, não atendendo aos critérios de adequação e suficiência previstos no art
igo
282,
incisos
I e II, do Código de Processo Penal
.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
A materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível o exame de corpo de delito. 2. O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e a periculosidade do agente. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva quando presentes
os
seus requisitos autorizadores.
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
147, § 1º, 147-B e 129, §§ 9º e 13º; CPP,
arts
. 282, incisos I e II, 312, 313, inciso III, 316, parágrafo único e 319; Lei nº 9.455/1997.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus
nº 1018236-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; j. em: 5 de outubro de
2022;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1021106-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 30 de outubro de
2023;
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1036823-36.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
7
de fevereiro de
2025;
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1032158-40.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
L
idio
M
odesto da
S
ilva
F
ilho
, Quarta Câmara Criminal
; j. em:
25
de setembro de
2025;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1018849-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:

7 de julho de
2025;
TJMT,
Habeas Corpus

nº
1026915-18.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
26
de setembro de
2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
medida
liminar, impetrado
por
Thomas Jefferson Pereira de Figueiredo
em favor de
Franco Maciel Cordeiro dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 8.9.25 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (
art. 129, § 9º, do CP
), ameaça contra mulher (
art. 147 e 147-B, ambos do CP
) e tortura (
Lei nº 9.455/1997
). Submetido à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo impetrado.

Em síntese, o impetrante
sustentou:
(i)

fragilidade das provas acerca da materialidade do delito de lesão corporal (art.
129, § 9º, do CP
);
(
ii
)

ausência de fundamentação
idônea no decreto prisional;
(
iii
)
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no
art. 312 do CPP
;
(
iv
)
condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade; bons antecedentes; residência fixa; e emprego lícito – bombeiro militar)
,
além de ser responsável pelo sustento de dois filhos menores; e
(v)
suficiência e adequação
das medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319 do CPP
).

Diante disso, requereu a
concessão da ordem
(Id. 316280883).

Foram juntados documentos (Id. 316280884/316280890).

A
decisão
liminar
foi
indeferida
,
fazendo ressalva quanto
à
ausência da cópia do decreto segregatório
(Id.
316283850
).

O
juízo
impetrado prestou informações (Id.
318580360
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio de seu eminente procurador
Mauro Benedito Pouso Curvo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
(Id.
319612875
)
, juntando a cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante nº 1024000-84.2025.8.11.0003 (Id. 319612876), bem como
sinte
t
izando a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus – Violência doméstica – Lesão corporal, ameaça e violência psicológica contra a mulher – Prisão preventiva decretada com base em elementos concretos – Reiteração criminosa – Descumprimento de medidas protetivas – Risco à integridade da vítima – Ausência momentânea de laudo pericial justificada pela recente data dos fatos – Materialidade
comprovada por prova testemunhal e registros policiais – Condições pessoais favoráveis que não afastam a cautelar – Fundamentação idônea – Ausência de ilegalidade ou constrangimento – Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela
qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos elementos constantes dos autos
, notadamente do Boletim de Ocorrência nº 2025.289141
que
no dia 7.9.25, no período noturno, a vítima Joana Darc de Oliveira Vieira, foi amordaçada e teve os pés e mãos
amarrado
s com “língua de sogra”, foi agredida com socos e tapas pelo paciente
Franco Maciel Cordeiro dos Santos
. As agressões só cessaram após uma ligação telefônica da prima da ofendida, ficando hematomas em seu rosto e braço, assim como lesões internas em sua boca.

A Polícia Militar foi acionada após a vítima procurar atendimento médico na UPA, onde relatou
os episódios de violência. Retornou
à
residência com a guarnição da polícia que, após autorização de entrada no imóvel,
deu
voz de prisão ao paciente e conduzido à Delegacia da Polícia.

Acrescentou-se que Joana
já foi ameaçada de morte pelo custodiado, razão pela qual teme que, saindo da prisão,
ele
cumpra sua palavra
. Além disso, a ofendida já requereu medidas protetivas de urgência em outra oportunidade
(Id. 319612876 – págs. 5/7).

Conforme informações prestadas pelo juízo impetrado (Id.
318580360
), e pelos andamentos da ação de medidas protetivas nº
1018449-26.2025.8.11.0003
,
à época dos fatos, essas estavam vigentes, sendo elas: proibição d
o agressor se
aproximar
da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter uma distância mínima de 500 metros de todos esses;

proibição de
frequentar
a residência ou local de trabalho da vítima
;
r
estrição ao direito de visitas
do agressor aos dependentes menores dele em comum com a vítima, caso tenham
;
a
fastamento do representado da ofendida
, não devendo o agressor se aproximar da mesma
; e
escolta policial para que a ofendida volte para sua casa
, retirando o agressor do local, caso ali esteja
.

A
o ser ouvida na Delegacia de Polícia (Id. 319612876 – págs. 20/22), a vítima declarou que, no dia 5.9.25, eles haviam brigado, momento em que o paciente teria colocado
“uma faca em seu pescoço, ameaçando matá-la, porém ele cessou a agressão”
. Acrescentou que
,
no dia
dos fatos,
o custodiado estaria muito alterado
e
,
supostamente para detê-la,
amarrou
-lhes
as mãos e pés com
“
língua de sogra
”
,
tapou
su
a boca com uma faixa
e iniciou as agressões, desferindo
tapas e murros
, assim como
cortou
seu braço esquerdo
com uma faca
.

Diante desses fatos, o paciente
Franco Maciel Cordeiro dos Santos

foi preso em flagrante e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva,
justificando o juízo impetrado tal medida
n
a garantia da ordem pública
, consubstanciada

n
a proteção à integridade física
e psíquica
da vítima

(art. 312 do
CPP)(
Id.
319612876 – págs. 48/58
).

O Relatório Psicossocial foi realizado
(Id. 319612876 – págs.
78/82)
.

Em consulta ao
PJe
1º Grau, constato que
,
na Ação Penal nº 1024940-49.2025.8.11.0003
,
em 22.9.2025
,
foi oferecida
e recebida a
denúncia contra o paciente
,
imputando-lhe a prática dos crimes lesão
corporal (
art. 129, §
13
º, do CP
), ameaça (
art. 147
, § 1º
, do CP
) e
causar dano emocional à mulher
(
art. 147-B, do CP
).

Diante disso, nos referidos autos, o impetrante requereu ao juízo impetrado o
relaxamento
da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente sua
revogação
, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em 30.9.25, o que foi
indeferido
,

diante da
inalteração fática ou jurídica do panorama processual
(
7.10.25
)
.
Atualmente, o feito aguarda a audiência de instrução designada para o dia
29.10.25
.

Assim, após o breve
relato
,
não verifico
,
de plano, elementos que autorizem a
concessão da ordem
neste
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos
, notadamente pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão do
paciente
Franco Maciel Cordeiro dos Santos
,

que ele
teria amordaçado a vítima, amarrado suas mãos e pés, bem como
,
supostamente a agredido com socos e tapas, além de cortar seu braço esquerdo com uma faca.

Desse modo, em cognição sumária, os elementos citados são suficientes para indicar a materialidade
do crime de lesão corporal
,
diante da
prescindibilidade do exame de corpo de delito, conforme precedente desta Corte
:

“O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1018236-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de outubro de 2022
).

Outrossim, cumpre consignar que discussões mais amplas sobre a suficiência probatória para atestar a
materialidade
delitiva demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, porquanto reservadas ao juiz competente para processar a ação penal.

A propósito
,
cito o entendimento deste Tribunal:

“
A matéria consistente na ausência de prova da materialidade em relação ao crime de lesão corporal por inexistência de laudo de exame de corpo de delito deverá ser debatida na ação penal, tendo em vista a existência de outros elementos de convicção que podem, em tese, demonstrar a existência do crime, devendo o assunto ser tratado com profundidade no bojo da ação penal com a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório
” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1021106-18.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de outubro de 2023
).

Assim, reputo presente o
fumus
comissi
delicti
, em tese, amparado por elementos concretos.

Com relação ao
periculum
libertatis
,

o decreto prisional contrapõe a tese sustentada pelo

impetrante, pois o suposto descumprimento das medidas protetivas configura, por si só, fundamento para a decretação da prisão preventiva, indicando risco concreto à integridade física e psíquica da vítima.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem assentado a inexistência de constrangimento ilegal quando a segregação se funda na necessidade de resguardar a ofendida:

“
Nos casos de violência doméstica, a decretação da prisão preventiva é legítima e necessária, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), configurando risco concreto à integridade física e psicológica da vítima
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1036823-36.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
7
de fevereiro de
2025
)
.

Soma-se a isso a
gravidade concreta
da suposta conduta do paciente
,
que, segundo declaração da vítima Joana à autoridade policial,
Franco
teria
:
(i)
amarra
do suas
mãos e pés

com uma
“
língua de sogra
”
;
(
ii
)

amord
açado sua boca com um pano
;
(
iii
) desferido
socos e tapas
em seu rosto
; e
(
iv
)
corta
do
seu braço esquer
d
o com uma faca
, elementos que reforçam a necessidade da cust
ó
dia cautelar para resguardar a vítima.

Nesse compasso, não se pode descurar as
ameaças expressas de morte
caso o paciente fosse
solto
,
as quais
revelam um
potencial risco de reiteração delitiva
, além da suposta
periculosidade do agente
.

Diante desses elementos (gravidade concreta da suposta conduta do paciente aliad
a
aos indícios de sua periculosidade), a
manutenção da
prisão preventiva está devidamente justificada
como medida necessária
à
garantia da ordem pública e
à
proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

2. O comportamento do paciente revela padrão de violência contínua contra a vítima, com episódios sucessivos de ofensas, ameaças de morte, agressões físicas e intimidação, inclusive a outros membros da família
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1032158-40.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
L
idio
M
odesto da
S
ilva
F
ilho
, Quarta Câmara Criminal
; data do julgamento:
25
de setembro de
2025
)
.

À vista de tais elementos, reputo presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
),
sem evidência de

ilegal
idade

na decretação da custódia
cautelar do paciente
Franco Maciel Cordeiro dos Santos
.

Ademais,
o
art. 313, inciso III, do CPP

autoriza a prisão preventiva para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, hipótese compatível com este caso.

A despeito dos predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade; bons antecedentes; ocupação lícita; e residência fixa), consoante o
Enunciado
Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, tais condições não têm o condão de, isoladamente, avalizar à revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Por corolário,
considerando os elementos que apontam
:
(i)

o
prévio
descumprimento de medida
s
protetiva
s
deferidas anteriormente
;
(
ii
)

a
gravidade concreta
dos supostos crimes
;
(
iii
)

a suposta

periculosidade do agente; e
(
iv
)
o fundado
temor da vítima,
conclui-se que
as
medidas cautelares
diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
)
não atendem, por ora, aos critérios de adequação e suficiência (
art. 282, incisos I e II, do CPP
), revelando-se necessária a manutenção da segregação para a proteção da ofendida
.

A propósito, cito o entendimento desta Corte:

“
O descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e a periculosidade do agente
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1018849-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:

7 de julho de
2025
)
.

“
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo paciente
”
(
TJMT,
Habeas Corpus

nº
1026915-18.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
26
de setembro de
2025
)
.

Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Franco Maciel Cordeiro dos Santos
,
razão pela qual
mantenho a custódia cautelar
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do
CPP
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer
ministerial,
denego a ordem
e mantenho a prisão preventiva do paciente
Franco Maciel Cordeiro dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025